Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES DE EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 3.839,30 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015, com correção monetária a partir da data em que deveria ter sido pago (20/12/2015, com fulcro no art. 93, § 1o, LCDF n. 840/2011), e incidência de juros a partir da citação.
2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pedido inicial pretende o pagamento de valor residual de décimo terceiro salário, o qual deveria ter sido pago até 20/12/2015, na forma do art. 93, §1o e §2o, da Lei Complementar distrital 840/2011. A parte autora ajuizou a presente demanda na data de 05/11/2020, ou seja, observado, portanto, o prazo descrito no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professor em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário referente ao ano de 2014 no mês de março de 2015 (ID 25044714 e ID 25044721).
4. No tocante ao ano de exercício de 2015, constata-se que o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, também em março de 2015 (ID 25044714 e ID 25044721).
5. Contudo, no mês de dezembro de 2015 o réu não efetuou o pagamento do restante devido a título de décimo terceiro daquele ano (ID 24807081).
6. Ademais, inexistem provas nos autos de pagamento posterior atinente ao restante da gratificação natalina devida, referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015.
7. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses de exercício do cargo.
8. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.
9. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
14. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.